Tribunal: TCU
Processo: 023.746/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de pensão militar emitido, no âmbito do Comando do Exército, em favor de Érica Vidal da Silva Gomes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão militar (reversão), ordenando-lhe o correspondente registro; e 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao Comando do Exército.